Tribunal: TCU
Processo: 011.049/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial contra o Sr. Raimundo Francisco Penaforte (ex-Prefeito Municipal de Itanhomi/MG). Impugnação de despesas do Convênio no 741701/2010 (Siafi 741701), firmado com o Ministério do Turismo. "XXVI Feira da Paz de Itanhomi"

Inteiro teor:
Acórdão 1927/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado ao Sr. Raimundo Francisco Penaforte e à empresa Dorcino Gomes Neto ME, ante o recolhimento integral do débito solidário que lhes foi imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 5563/2019-TCU-Primeira Câmara ; assim como expedir quitação do débito imputado ao Sr. Raimundo Francisco Penaforte, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 5563/2019-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência da presente deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 011.049/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.197/2024-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Dorcino Gomes Neto - Me (11.306.066/0001-20); Raimundo Francisco Penaforte (XXX.934.506-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itanhomi - MG. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rafael de Paiva Sousa (106.930/OAB-MG), representando Raimundo Francisco Penaforte. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.